Tribunal: STF
Processo: ARE 1414105
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     Agravo interno na apelação cível. Ação ordinária. Pretensão de “Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental” e de “Analista de Planejamento e Orçamento”, em perceber o adicional por tempo de serviço sobre o valor dos vencimentos, a teor do que dispõe o inciso IX do artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso autoral. Agravo interno interposto pela parte autora, reiterando os mesmos argumentos. Pretensão que não merece prosperar. Impossibilidade. Declaração de inconstitucionalidade do artigo 83, inciso IX da CERJ. ADI nº 4782 – STF, dotada de efeitos erga omnes. Exegese da Lei Estadual nº 5.355/2008, que veda expressamente nos seus §§ 1º e 2º do artigo 13, a percepção do referido benefício. Recorrentes que não trazem argumentos suficientes para alterar a decisão agravada. Improvimento do agravo interno.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 97 da CF. Sustenta, em essência, que “o julgamento da ADI 4.782-RJ só deveria produzir efeitos a partir de 24/02/2021, antes disso o inciso IX, do art. 83, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro deveria produzir efeitos normalmente”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a previsão do art. 83, IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro não é compatível com a Constituição Federal. Confira-se a ementa do julgado:



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Direitos dos servidores públicos. 3. Não pode a Constituição Estadual, mesmo em seu texto originário, dispor a respeito de matéria cuja iniciativa legislativa seja reservada a órgão de outro Poder, por inibir o futuro exercício desta prerrogativa por seu titular. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 5. Modulação de efeitos. Manutenção do pagamento do benefício aos servidores estaduais até que lei estadual venha a dispor sobre a matéria. (ADI 4.782, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021)



    O Plenário desta Corte, ao tratar da modulação dos efeitos, consignou que a declaração de inconstitucionalidade produziria efeitos a contar da data do julgamento, preservando as leis, os atos administrativos e as decisões judiciais que embasam o pagamento de tal adicional, até que lei estadual venha a alterar a forma de remuneração dos servidores.



    Tal modulação não se aplica ao presente caso. Por decisões judiciais, deve-se entender decisão com trânsito em julgado. Isto porque, pendente recurso, é possível que o órgão colegiado do Tribunal de origem entenda por reformar a decisão anteriormente proferida, como na presente hipótese. 



    Desse modo, o acórdão recorrido não merece reparos. No mesmo sentido, cito o seguinte precedente da Primeira Turma:



    “Ementa: Agravo interno. Reclamação constitucional. ADI 4.782/RJ. Adicional por tempo de serviço. Recebimento fundamentado apenas em norma da Constituição estadual declarada inconstitucional. Modulação dos efeitos. Vedação legal ao recebimento do benefício para a categoria de servidor público integrada pelo recorrente. Conformidade do ato reclamado com o paradigma. 1. O ato reclamado encontra-se em conformidade com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal ao exame da ADI 4.782/RJ. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação.” (Rcl 50.818-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator